Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750120-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO, contra suposto ato comissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em razão da publicação da Portaria no. 113, de 9 de outubro de 2020, pela qual excluiu a Chapa 2 das eleições para o Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG - RA I, em atendimento a decisão judicial. Sustenta que o ato normativo, apesar de editado em cumprimento à ordem judicial em cumprimento provisório de sentença, não leva em consideração que não houve o trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, onde foi impugnada participação da Chapa 2, da qual o impetrante é membro integrante, de modo que haveria violação a seu direito líquido e certo de participar das eleições do CONSEG RA 1, além de afronta à sua dignidade enquanto pessoa humana. Aduz que apresentou toda documentação necessária, incluindo as certidões negativas exigidas para participar do pleito, mas que a Chapa 2 foi desclassificada no julgamento do Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, em razão de "condutas do passado, já totalmente superadas". Sustenta ser "inconcebível que haja a possibilidade de eliminação de uma chapa de um escrutínio, sem que de fato e de direito, tenha-se esgotado todas as possibilidades de revisão de uma decisão judicial sobre a qual ainda cabem recursos; e ainda, que se perceba que a autoridade coatora se subsuma, sem se insurgir, à divergentes decisões, que não se configuram como extintivas ao direito ao devido legal." Aduz que o cumprimento da decisão proferida em cumprimento provisório de sentença teria eliminado o duplo grau de jurisdição, além de afrontado os princípios do contraditório e da não surpresa, dando cumprimento a ordem judicial dotada de irreversibilidade, antes do trânsito em julgado. Faz menção a suposto interesses injustificáveis daqueles que impetraram o Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, aduzido que pretendem a aclamação da Chapa 1 como vencedora das eleições, e destaca que a participação dessa chapa também foi impugnada, em sede de ação popular. Defende haver urgência na concessão da liminar de segurança, pois a decisão judicial proferida no cumprimento de sentença no 0705544-04.2020.8.07.0018 determinou que a autoridade coatora exclua a Chapa 2 do certame até o dia 2 de dezembro de 2020, antes mesmo do trânsito em julgado. Ao final, requerem a concessão de liminar de segurança, para obter pronta anulação da Portaria no. 113, de 9 de outubro de 2020, além da suspensão de qualquer ordem de exclusão da Chapa 2 das eleições do CONSEG RA 1, até o trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. As custas iniciais foram recolhidas, conforme comprovado no ID 21587527. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 21587542. As informações foram prestadas no ID 22086700, e o Distrito Federal interveio no feito no ID 22415898, pela rejeição da segurança, ao argumento de que o manado de segurança viola coisa julgada, pois a pretensão deduzida pelo recorrente representa reiteração da matéria resolvida no processo no 0705544.04.2020.8.07.0018. Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 23016564, pela extinção do feito por perda superveniente de objeto, requer a rejeição da impetração também impugnar decisão judicial como sucedâneo recursal, opinando, alternativamente pela denegação da ordem. O impetrante quedou-se inerte ao ser intimado sobre a alegação de perda superveniente de objeto, considerando o trânsito em julgado da sentença proferida no processo no 0705544.04.2020.8.07.0018 (ID 23528741). É o Relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO, contra suposto ato comissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em razão da publicação da Portaria no. 113, de 9 de outubro de 2020, pela qual excluiu a Chapa 2 das eleições para o Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG - RA I, em atendimento a decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018. Requer o impetrante a concessão de liminar de segurança, para obter pronta anulação da Portaria no. 113, de 9 de outubro de 2020, além da suspensão de qualquer ordem de exclusão da Chapa 2 das eleições do CONSEG RA 1, até o trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Conquanto tenha sido contatado inicialmente a presença dos pressupostos processuais e condições da ação mandamental, considerando que foi transitou em julgado a sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, excluído definitivamente a Chapa 2 das eleições do CONSEG RA, tenho que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente de seu objeto. Com efeito, em consulta realizada no sistema de acompanhamento processual desse egrégio Tribunal de Justiça, afere-se que a sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018 transitou em julgado em 15 de dezembro de 2020, tornando definitiva a Chapa 2 das eleições do CONSEG RA. Tendo sido julgado a referido mandamus, convalidando o ato administrativo praticado em estrito cumprimento à ordem judicial emanada de sentença transitada em julgado, resta exaurida a pretensão deduzida pelo apelante, o que impõe a Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que perde o objeto o agravo de instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que essa absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente.2. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ , razão pela qual não merece reforma.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 956.504/RJ, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2010). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA DETERMINAR O PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do agravo de instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que essa absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente.2. Recurso especial prejudicado.(REsp 1089279/PE, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/08/2009). Diante do exposto, sendo manifesta a perda superveniente do objeto do vertente mandado de segurança, julgo extinta a ação mandamental, sem resolução do mérito, consoante autorização contida no art. 66, inciso XXI, do Regimento Interno desse egrégio Tribunal de Justiça. Intimem-se. Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator